Tribunal: CARF
Processo: 10580.720714/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.720714/2008-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA VERONICA CRUZ SIMOES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e Diogo Cristian Denny.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 46/47) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 40/42), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720714/2008-73
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720714/2008-73

A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador (BA) emitiu
em nome do contribuinte acima identificado Notificação de Lançamento (fls. 3/8)
referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2005; ano-calendário
2004, em procedimento de fiscalização. Detectada dedução indevida a título de
despesas médicas, de R$ 15.360,68; de contribuições á previdência privada e
Fapi, de R$ 2.130,30, e de despesas com instrução, de R$ 1.750,00, porque o
contribuinte intimado, não se manifestou, apurou-se imposto de renda
suplementar de R$ 5.291,27.
Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fl. 2), aduz que
não recebeu qualquer intimação anterior e alega que anexa os comprovantes das
deduções declaradas.
Anexados à impugnação diversos documentos (fls. 11/27), entre os
quais cópias dos darf relativos ao saldo do imposto de renda a pagar apurado na
Dirpf (fls. 13/18).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE
Inadmissível a dedução se não comprovadas as exigências legais para a
dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e
idônea.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
A análise dos documentos (fls. 11/12 e 19/27) apresentados na
impugnação e relacionados aos pagamentos de despesas dedutíveis declaradas
(fls. 33/34) constata que documento emitido pelo Icatu Hartford (fl. 12) atesta
contribuições à previdência privada, no total de R$ 2.130,30, e, documento
emitido pelo Sulamérica comprova despesas com plano de saúde, de R$ 1.860,68.
O recibo emitido por Evandro Oliveira (fl. 21), com data de
05/03/2004, indica o valor de R$ 5.000,000 e especifica que este valor “será pago
em dez parcelas iguais”, portanto, insuficiente para comprovar qualquer valor
porque é inconclusivo a respeito da efetividade do valor da despesa paga.
Ademais, não contém requisitos essenciais exigidos pela legislação tributária
(art. 8o, inciso II e § 2o, incisos II e III da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995), a exemplo de especificação do tratamento odontológico, da indicação do
paciente, tomador dos serviços e do endereço do prestador dos serviços.
Também ausentes requisitos essenciais – especificação do
tratamento odontológico e indicação do paciente, tomador dos serviços – em
outros três recibos apresentados (fls. 25/27) emitidos por Everton Aragão e Silva
(fls. 25/27), entre 10/01/2004 e 10/03/2004, totalizando R$ 3.500,00, que
portanto, também não são documentos hábeis à comprovação de despesas
médicas dedutíveis.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720714/2008-73

A respeito do recibo emitido por Odontocenter – Clínica
Odontológica S/C Ltda (fl. 23/24), no valor de R$ 5.000,00, não é documento
hábil para comprovar despesa médica dedutível, porque no caso de pessoa
jurídica, há a obrigação fiscal de emitir nota fiscal de prestação de serviços.
Ademais, ainda contêm as seguintes falhas: inexistência da especificação do
paciente e do tratamento odontológico, e sequer há identificação do emitente do
recibo.
Os recibos emitidos pela Sociedade Baiana de Citopatologia (fls.
19/20) e pelo Centro de Treinamento em Diagnóstico por Imagem (fl. 22) atestam
pagamentos relativos a anuidade 2004 e a cursos ministrados pelas entidades
emitentes, e, portanto, não comprovam despesas dedutíveis a título de despesas
com instrução por inexistir permissivo legal.
Em suma, comprovadas contribuições á previdência privada e
Fapi, de R$ 2.130,30 e despesas médicas dedutíveis, de R$ 1.860,68, a exigir a
retificação do lançamento.

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- seguindo as orientações dadas por um profissional da Receita Federal,
reapresentou os recibos aos profissionais emitentes, os quais fizeram declaração especificando o
tratamento realizado;
- concorda com as glosas referentes às despesas com a Clínica Odontocenter e
Sociedade Baiana de Citopatologia.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada 05/12/2011 (e-fl. 45); Recurso Voluntário
protocolado em 03/01/2012 (e-fl. 46), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
R$ 2.130,30 de Previdência Privada e R$ 1.860,68 de dedução de despesas médicas referente ao
plano de saúde SulAmérica.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito, juntando
documentos.
Destaco por primeiro que o valor não recorrido foi transferido para o processo no
10580.720866/2012-52, conforme e-fl. 57.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que a recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos declarações dos profissionais que lhe prestaram serviços, pois bem os recibos (e-fl. 21
e, efls. 25/27) oferecidos na defesa são documentos que fazem prova entre os particulares
envolvidos, e não a um terceiro, no caso o fisco, porém com a declaração (e-fls. 49/50) anexada
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720714/2008-73

fica comprovado não só a prestação do serviço, como o seu efetivo pagamento, até porque nos
autos não existe nada que desabone tais documentos.
Restabelece-se Os valores de R$ 5.000,00 referente ao profissional Evandro
Oliveira; e RS 3.500,00 do profissional Everton Aragão e Silva.
Nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente.
Ressalta-se o entendimento da Turma de que os recibos que atendem aos
requisitos previstos na legislação de regência (art. 80 do RIR/99) são hábeis a comprovar a
dedução de despesas médicas, exceto quando o contribuinte é instado a demonstrar o seu efetivo
pagamento como no caso em exame.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital